Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO DOENÇA COMUM E ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO EQUIVOCADA. CORREÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, restituição de valores e indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.1.1. Em seu recurso, o apelante requer a reforma da sentença e impugna a concessão do benefício da justiça gratuita. Aduz que não há valor complementar a ser pago ao requerente. Afirma que quando da alteração do benefício previdenciário de B31 para B91 houve elevação do valor recebido pelo autor da previdência pública e diminuição do valor de contribuição, sendo inexigível a complementação.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Não havendo elementos que afastem os pressupostos para a concessão da gratuidade, ela deve ser mantida.
3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é devido o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio doença (BAD) ao autor. 3.1. Apesar de ser benefício uno, o auxílio doença tem dois códigos e duas nomenclaturas diferentes a depender do evento determinante da incapacidade: comum (B31) e acidentário (B91). 3.2. No caso dos autos, foi concedido ao autor erroneamente o auxílio doença comum (B31), contudo, conforme exarado no laudo pericial, sua moléstia tem nexo causal com a atividade laboral e, por conseguinte, foi corrigido o auxílio concedido para o auxílio doença acidentário por meio de sentença judicial. 3.3. Verifica-se que a suspensão do pagamento ocorreu por diminuição no salário de contribuição do autor. 3.4. Quando houve a correção do tipo do benefício, o salário contribuição do demandante teve expressiva redução, de modo que, somado ao aumento do BAD pago pelo INSS não restou quantia a ser paga pelo requerido, uma vez que o resultado da fórmula foi negativo. 3.5. Não se vislumbra diferença para a composição do salário de contribuição nos dois tipos de benefícios concedidos, seja B31 ou B91, contudo a data de sua concessão tem condão de alterar o montante. 3.6. A data a ser considerada como de concessão do B91 deve ser a mesma da concessão do benefício anterior. 3.7. Correta a sentença que determinou o restabelecimento da remuneração complementar devida pelo réu ao autor.
4. Recurso improvido.